Tribunal: TJMT
Processo: 0040482-30.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ACY GOMES DE MOURA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 151434/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE DA RECUSA – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88.
As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, "b", da CR/88). III. Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal.

APELANTE(S):
ACY GOMES DE MOURA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em mandado de segurança, impetrado por Acy Gomes de Moura, contra ato ilegal imputado ao Gestor da Folha de Pagamentos e Recursos Humanos da Secretaria de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de emissão de Certidão de Crédito Atualizada, conforme decisão exarada nos autos do Processo Administrativo nº 65081-PTG/06, em que foi denegada a segurança.
O impetrante, ora apelante, fundamenta sua pretensão no art. 5º, XXXIV, “b”, da CF, o qual assegura o direito de “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.
Discorre que tem o direito garantido constitucionalmente em obter certidão de crédito de seus valores a serem liquidados, e que a referida certidão é documento necessário e imprescindível para defesa dos direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, e preservação do direito.
Aduz que negar a expedição de sua certidão de crédito consubstanciada em decisão do Conselho Nacional de Justiça “é inconcebível permitir-se a um órgão administrativo expedir atos (resoluções, decretos, portarias, etc) com força de lei, cujos reflexos possam avançar sobre direitos fundamentais, circunstância que faz com que tais atos sejam ao mesmo tempo legislativos e executivos”.
Assevera que “as decisões que podem ser expedidas pelo aludido Conselho não pode criar direitos e obrigações e tampouco imiscuir-se (especialmente no que tange à restrições) na esfera dos direitos e garantias individuais ou coletivas”, e ainda, as decisões dos magistrados não estão adstritas às decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça.
Afiança não ser razoável exigir que aguarde mais tempo, após mais de sete (7) anos de espera, aguardar mais um estudo técnico para obter a informação do valor real de seu crédito com a Administração Pública.
Por essas razões, requer o provimento do recurso e reforma da sentença para concessão de ordem e determinado à autoridade coatora que proceda a emissão da Certidão de Crédito atualizada a que faz jus.
Contrarrazões apresentadas às fls. 125/127.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela extinção do feito, por ser a autoridade apontada como coatora “incompetente para resolver a questão ajuizada”.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em mandado de segurança, impetrado por Acy Gomes de Moura, contra ato ilegal imputado ao Gestor da Folha de Pagamentos e Recursos Humanos da Secretaria de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de emissão de Certidão de Crédito Atualizada, conforme decisão exarada nos autos do Processo Administrativo nº 65081-PTG/06, em que foi negada a segurança.
É certo que o direito do apelante em obter a certidão com as informações de seu crédito com a Administração atualizado é garantido pela Constituição Federal, e que as autoridades administrativas que integram o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que proibiram a expedição do documento, em contrariedade à Constituição, não podem fazê-lo.
O apelante deixa claro na inicial do mandamus que o ato coator consiste na “irregularidade na omissão das informações sobre créditos existentes nos bancos de dados do impetrado”, e detém o direito líquido e certo em “ter conhecimento sobre os valores a serem pagos pelo impetrado”.
Assim, a suspensão de pagamento de direitos funcionais, alegada pela Autoridade Impetrada (fls. 126verso), não diz respeito ao que o apelante pretende, que é obter informação sobre os seus créditos funcionais atualizados.
No ponto, além da garantia constitucional em obter as informações e esclarecimentos acerca de seu direito do Órgão Administrativo, a Lei Federal º 9.051, de 18 de maio de 1995 assegura em seu artigo 1º:

“Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor”.

Nesse sentido, o entendimento da Câmara:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DELIMITADA NO ART.6º, §2º d0 DECRETO 526/2011, COMO CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA O PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO (ART. 10 DO DECRETO 526/2011) – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO EM SEDE DE DIREITO DIFUSO – EXORBITÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELA LEI N. 9.481/2010 – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA RATIFICADA.
(...)
2 - O Decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 3 – O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo. (Art. 5º, XXXIV, “b” da CF)” (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, remessa necessária 143506/2014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

“MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO — SUSPENSÃO PELO DECRETO Nº 766/2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 8.672/2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766/2011, da emissão de certidão de crédito prevista pela Lei Estadual nº 8.672/2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito. Segurança parcialmente deferida”. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança nº 46719/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de fevereiro 2013). (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO — SUSPENSÃO PELO DECRETO Nº 766/2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 8.772/2007 - CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO – ORDEM CONCEDIDA. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766/2011, da emissão de certidão de crédito prevista pela Lei Estadual nº 8.772/2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito” (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 86684/2012, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 5 de dezembro de 2013).

É bem verdade que o direito à obtenção do documento que pretende é garantido pelo art. 5º, XXXIV - b, da Lei Fundamental, que não o faz dependente da autorização do Conselho Nacional de Justiça, que em sua decisão determinou a suspensão de “expedições de certidões de crédito aos magistrados e a liberação de verbas pela Secretaria de Fazenda do Estado destinada à quitação de débitos para magistrados e servidores”, o que não é o caso de informação de crédito de servidor.
Portanto, conforme os pontos fixados, os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, restando ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88.
As previsões constitucionais garantem a todos, também, o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
(...)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; (...)”
Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a CR/1988, ao garantir o direito à obtenção de certidão junto às repartições públicas, não estabelece quaisquer condições para o seu exercício, sejam elas atinentes à situação funcional dos interessados ou à destinação de tais documentos e informações.
Nesse cenário, revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora de expedir certidão que visa a comprovação de crédito salarial na área de atuação em instituição pública.
Destarte, violado o direito de obtenção de certidão em repartições públicas, deve ser concedida a segurança.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR